Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE ENTRE HOSPITAL E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em ação de conhecimento, a primeira, mantendo tutela de urgência anteriormente concedida, determinando abstenção de rescisão contratual e violação de exclusividade de serviços médicos especializados, com majoração da multa cominatória; a segunda, fixando multa por descumprimento e majorando o valor da astreinte diária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Preliminares. Apresentam-se duas preliminares: (i) tempestividade recursal em relação à primeira decisão, considerando a interposição de embargos declaratórios; (ii) preclusão quanto aos argumentos já analisados em agravo de instrumento anterior.
3. Meritoriamente, discute-se: (i) adequação do valor da multa cominatória fixada pelo juízo de origem; (ii) razoabilidade e proporcionalidade da majoração da multa diária, considerando a capacidade econômica dos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Intempestividade. O recurso apresenta-se intempestivo em relação à primeira decisão, disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 18/03/2025 e publicada em 19/03/2025, tendo sido interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, §5o, do CPC.
5. Preclusão. Os argumentos referentes à ausência de cláusula de exclusividade nos contratos definitivos, preponderância dos contratos definitivos sobre o preliminar, possibilidade de resilição unilateral, risco aos pacientes pela limitação de credenciamento, impacto no atendimento e desproporcionalidade da multa já foram apreciados em agravo de instrumento anterior, operando-se a preclusão consumativa.
6. A multa diária constitui medida de execução indireta com natureza patrimonial, visando compelir a parte ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter punitivo, mas inibitório, nos termos do disposto no art. 536, §1o, do CPC. 6.1. O valor das astreintes foi fixado em consonância com a capacidade econômica dos agravantes, considerando o lucro mensal substancial auferido pelos recorrentes, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem indicar enriquecimento sem causa.
7. Precedente Turmário: “(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, PJe: 22/02/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas em recurso anterior, mesmo quando deduzidas em novo agravo de instrumento. 2. O valor das astreintes deve guardar compatibilidade com a capacidade econômica do obrigado e com a natureza da obrigação, sendo lícita sua majoração em caso de descumprimento reiterado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 507, 536, §1o, 537, 932, III, 1.003, §5o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07180791920208070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07125898420188070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0705898-31.2021.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 22/02/2022.